Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701823-64.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DOS SANTOS FERNANDES, SAMANTHA ALVES RODRIGUES AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAMANTHA ALVES RODRIGUES e TIAGO DOS SANTOS FERNANDES, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0701707-65.2020.8.07.0009, em que contendem com LUCK MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão da BV Financeira no pólo passivo da ação (ID 77315415): “Vistos etc. Em sede de contestação, o réu apresentou pedido reconvencional. Recolham-se as custas em 15 dias, sob pena de não recebimento da inicial da ação reconvencional. Recolhidas as custas no prazo assinalado, desde já, recebo a reconvenção. Considerando que os autores/reconvindos já se manifestaram quanto à reconvenção, intime-se a ré/reconvinte para réplica, em 15 dias. No prazo da réplica à contestação da reconvenção, deverão ambas as partes informar se desejam produzir provas, indicando o objeto, a pertinência e a finalidade, sob pena de preclusão. No mais, verifico que este Juízo reconheceu a ilegitimidade da BV Financeira para figurar na demanda (ID. 55542140), razão pela qual INDEFIRO o pedido de ID. 75017471”. No agravo de instrumento, os recorrentes pedem a reforma da decisão agravada. Asseveram que firmaram um financiamento no valor de R$ 17.400,00 (em 48 parcelas de R$ 628,91 pela BV Financeira - CDC), cuja primeira parcela venceu em 21/12/2019, conforme Contrato e Cédula de Crédito Bancário entabulados pelas partes. As parcelas do financiamento realizado através da BV Financeira, estão sendo pagas mensalmente. Narra que o objetivo do pedido denunciação a lide a empresa BV Financeira, ora formulado, é exatamente suspender dos agravantes a exigência para continuar arcando com o pagamento desse financiamento – que é contrato acessório à compra e venda. E é apenas esse fato que induz à inclusão da segunda BV Financeira na lide (já que todos os pedidos desta ação são contra a empresa Luck Multimarcas Comercio De Veiculos Ltda). Argumenta que a impossibilidade da denunciação imposta pelo art. 88 do CDC, faz referência as hipóteses do art. 13 do mesmo código. Em nenhuma dessas hipóteses está contemplada o caso do beneficiário de suspender o pagamento do financiamento, ou seja, não integra a cadeia de consumo. Caso não se entenda pelo cabimento da denunciação, alternativamente, requer a aplicação dos arts. 114 e 339 §2o do CPC/2015, visto que o Banco Réu indicou o legitimado passivo em razão da natureza da relação jurídica discutida. É o relatório. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Com efeito, a decisão de ID 55542140, proferida em 6/2/2020, já declarou a ilegitimidade da BV Financeira para o pólo passivo da ação, bem como indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória pretendida, no sentido de suspender o contrato de financiamento. Confira-se: “Trata-se de ação de procedimento comum para rescisão do contrato firmado entre as partes. Liminarmente, requer a parte autora a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento realizado com BV Financeira para viabilizar a compra do carro. Decido. Inicialmente, há que se ressaltar a autonomia existente entre os contratos de compra e venda e o de financiamento, sendo que, pelo último, a parte autora se obrigou diretamente com a instituição financeira a quitar as parcelas convencionadas. Assim, considerando que a 2a Requerida não integra a cadeia de fornecimento, reconheço sua ilegitimidade para figurar na demanda e determino sua imediata exclusão do polo passivo. Retifique-se a autuação. Ademais, pelas mesmas razões declinadas, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória pretendida, uma vez que não se pode suspender o contrato de financiamento em razão da existência de eventual vício no objeto de contrato distinto. Venha nova inicial na íntegra, devendo a parte autora retificar o pedido constante no item "d.3" para postular a condenação da ré ao pagamento do valor dispendido com o financiamento noticiado nos autos. Na oportunidade, deverá a parte comprovar a hipossuficiência alegada, mediante a apresentação do comprovantes de rendimentos e de despesas, bem como da declaração anual de rendimentos dos 2 últimos anos. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Int.” Note-se que os agravantes, apesar de devidamente intimados, não recorreram da decisão supracitada. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante não interpôs agravo de instrumento no momento devido, tendo deixado a decisão de ID 55542140, proferida há cerca de 10 meses atrás, ser atingida pela preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1o de dezembro de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador